Tribunal: TJBA
Processo: 8024577-05.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024577-05.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSUE DE SOUZA PEREIRA Advogado(s): HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício acidentário (auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez), por ausência de nexo causal entre a patologia apresentada e a atividade laboral desempenhada. Pretensão do segurado de reforma da sentença para concessão de benefício por incapacidade, sob alegação de reconhecimento administrativo anterior e existência de laudo técnico favorável. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de benefícios acidentários, especialmente a comprovação do nexo entre a enfermidade e o trabalho exercido. III. Razões de decidir Laudo pericial elaborado em juízo atestou a existência de incapacidade total e temporária, sem nexo com a atividade laboral. Ausência de elementos probatórios contemporâneos aptos a infirmar a perícia técnica judicial, que indicou a natureza degenerativa da doença. Inexistência de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional, inviabilizando a concessão dos benefícios pleiteados. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida. Tese de julgamento: “1. A concessão de benefícios previdenciários acidentários pressupõe a comprovação do nexo causal entre a enfermidade e o trabalho exercido. 2. Ausente esse nexo, é indevida a concessão de auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-acidente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 194, parágrafo único, III; Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59, 86; Decreto nº 3.048/1999, arts. 71 e 104. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL 80043678320188050001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, j. 17.09.2022; TJBA, APL 80043670620198050080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 09.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO N° 8024577-05.2024.8.05.0080, oriundos da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelante JOSUE DE SOUZA PEREIRA e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA